Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-15.2011.8.11.0036
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000143-15.2011.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO YUTAKA SAWADA - CPF: 527.143.908-97 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), LORMINO DIAS DA SILVA - CPF: 344.581.661-15 (APELADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE LONGEVA E COM ÂNIMO DE DONO – COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DO ART. 550 DO CC/1916 – ANIMUS DOMINI – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DURANTE O LAPSO PRESCRICIONAL – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que exige para sua caracterização a posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (animus domini). 2. Comprovada a posse mansa e pacífica pelo lapso temporal de 20 anos (CC/1916, art. 550), é de rigor a procedência do pedido de declaração do domínio em favor dos possuidores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JÚLIO YUTAKA SAWADA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião de Bem Imóvel
”

(Proc. nº 0000143-15.2011.8.11.0036 – Código 16717), ajuizada contra o apelante por LORMINO DIAS DA SILVA, julgou procedente o pedido para declarar em favor do autor/apelado a prescrição aquisitiva do imóvel rural denominado “
Sítio Cachoeira do Salto
”, no Município de Guiratinga/MT, “
descrito e pormenorizado no laudo de fls. 144/160
”, com área total de 49,4178 hectares, autorizando o uso de cópia da sentença como “
título para abertura de matrícula no Cartório de Registro de Imóveis
(da Comarca)
onde se localiza o imóvel
” e ressalvando que o registro “
não dependerá do pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da propriedade
” e de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita; a r. sentença condenou o réu/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 10% sobre o valor da causa, atualizado pelo IGPM-FGV desde a propositura da ação
” (cf. Id. nº 143239748 - Pág. 263/268).

O réu/apelante sustenta
que o apelado não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião, tendo em vista que
, “
em momento algum da instrução processual o autor apresentou justo título ou qualquer outra documentação a comprovar que adquiriu à área de terceiros,
nem mesmo comprovou “
que daquela área faz a sua moradia,
e, ainda, nos termos do laudo pericial sequer foi “
demonstrado qualquer vestígio de plantação alegada pelo apelado ou qualquer vestígio de criação de animais (...)”.

Argumenta, ainda, que, o ofício de autorização junto ao IBAMA, para limpeza da área e desmate, comprovam que a parte apelante detinha a posse desde o ano 2001, sendo que “
naquela época não havia posseiro algum em sua área de terra”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, acolhida a exceção de usucapião ou reconhecido o não preenchimento dos requisitos do
art. 1.228 do CC,
seja reformada a sentença apelada e julgado improcedente o pedido reivindicatório (cf. Id. nº 143239748 - pág. 287/296).

A apelada ofertou as contrarrazões de Id. nº 143239759, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelado Lormino Dias da Silva ajuizou a presente ação de usucapião contra o apelante Júlio Yutaka Sawada, objetivando fosse declarada a usucapião do imóvel rural
denominado “Chacará Cachoeira do Salto” l
ocalizado na MT-110, zona rural, no município de Guiratinga/MT,

de uma área total de aproximadamente de 49 (quarenta e nove) hectares, residindo há mais de 10 (dez) anos com
“animus domini
” na referida propriedade, ante ao preenchimento de todos os requisitos elencados pelo art. 550 do CC/1916.

Em simples conceituação, a usucapião é modo de aquisição originaria da propriedade, que se justifica pelo prestigio adotado quanto à destinação social da terra, caracterizada pela posse prolongada do imóvel, de forma mansa e pacífica, e com ânimo de dono (
animus domini
). Esses são os requisitos básicos e essenciais às sete diferentes modalidades de usucapião previstos na lei brasileira.

O autor/apelado afirmou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde 1982, que “
originalmente e oficialmente, o imóvel em questão compunha uma área maior, denominada Fazenda Cachoeira
.
Todavia, os diversos proprietários sucessivos sempre respeitaram a área delimitada pelo autor, enxergando nele o legítimo proprietário,
e que em meados de 2001, “
o réu adquiriu a propriedade da Fazenda Cachoeira e, em 2010, derrubou uma cerca que dividia o Sítio Cachoeira do Salto de sua fazenda”;
alegou que “
desde o ano de 1982 até o presente o autor manteve a posse do imóvel, auxiliados por seus filhos, e lá exerceu a garimpagem, como atividade principal,
ressalta que construiu casas de alvenaria na área, além de,
cultivou e cultiva o solo, plantando o necessário para o sustento da família (mandioca, milho, cana-de-açúcar, manga, caju, melancia, verduras em geral etc),
cumprindo, portanto, todos os requisitos exigidos pelo artigo 550 do Código Civil de 1916.

O réu Nelson objetou, afirmando que
“o autor nunca teve a posse da área que alega, na verdade, como próprio aduz, tinha apenas um garimpo, atividade essa que é feita no leito do rio quer margeia a propriedade”
, sendo que o barraco em questão, servia apenas de repouso e apoio aos garimpeiros; aduz que, nunca houve exploração da terra, “
o requerente nunca plantou ou cultivou qualquer cultura ou criou animais na área (...) isto porque ali é área de preservação permanente, de modo que aquele ponto servia exclusivamente para apoio à atividade de garimpo, nada mais”;
alega ainda que, houve desrespeito ao limite da propriedade da contestante, tendo em vista
que a propriedade encontra-se delimitada geograficamente, documentalmente e perfeitamente ocupada há mais de 30 anos, sendo que, durante esse período, nunca houve ocupação, esbulho, ou qualquer outra forma de moléstia, naquela área que delimitar sua propriedade;
Por fim, sustenta que,
a motivação do autor na presente ação é exclusivamente pecuniária
, visto que naquela região estão sendo construídas várias PCHs, cujo alagamento dos cursos de água atingirão a área de terras pretendida pelo autor, gerando, assim, indenizações aos proprietários das áreas de terras que margeiam aquela região.

O feito transcorreu regularmente, observando os procedimentos específicos à ação de usucapião, sobrevindo a sentença de procedência do pedido, que assentou sua conclusão no fundamento de que as provas dos autos são conclusivas quanto ao efetivo exercício da posse qualificada exigida por lei.

Confiram-se os fundamentos das razões sentenciais:

(...)

“A usucapião é o modo originário de adquirir propriedade (ou outros direitos reais), mediante o exercício da posse mansa, pacífica, contínua e segundo o período de tempo estipulado na lei. Logo, seus requisitos são: a) coisa suscetível de ser usucapida; b) posse mansa, pacífica e com animus domini e, c) decurso de tempo.

O art. 550, do Código Civil/1916, então vigente, dispõe que:

“Art. 550. Aquele que, por 20 (vinte) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis."

Saliente-se, ainda, que devem coexistir os seguintes elementos: a) posse pacífica e ininterrupta; b) por, no mínimo, 20 anos e, c) com animus domini, que corresponde ao ânimo de possuir como seu o imóvel.

In casu
, ao assistir detidamente aos vídeos produzidos na audiência de instrução, deflui dos depoimentos tomados em juízo, que o autor possui o imóvel há mais de 20 anos, somando-se a posse dos antecessores, sem qualquer oposição dos requeridos.

Ressai-se, ainda, da testemunha Pedro Marques Souza Neto a confirmação de que o requerente possuía o imóvel, objeto dos autos, em 1998, época essa que o declarante trabalhou na propriedade como garimpeiro.

A testemunha Gerson Alves dos Santos, igualmente, confirma que o imóvel “Chácara da Cachoeira do Salto”, em 1995, tinha como possuir o autor da demanda, período esse o qual argui ter trabalhado também como garimpeiro Na área.

Ademais, a testemunha José Bernardo de Souza também afirma ter o conhecimento de que a área é de posse do requerente, bem como relata que o imóvel, in comento, já possuiu outros possuidores até 1970, aproximadamente.

Quanto aos relatos das testemunhas da parte requerida, quais sejam, o Sr. Claudemir Correa e o Sr. Guilherme Oliveira, em que pese não admitirem que a área seja de posse do requerente, ambos relatam que no imóvel já houve muitos posseiros, os quais justificaram que exerciam a atividade garimpeira.

Assim, ao analisar os autos, tenho que restou demonstrado que o autor exerce a posse qualificada, somando-se as posses dos antecessores, há mais 20 (vinte), de modo, manso, contínuo, pacificamente, bem como ostentando a vontade de ser dono, sendo evidente a configuração da prescrição aquisitiva.

Cumpre destacar que o possuidor, ora requerente, durante seu período de posse, não sofreu qualquer oposição do requerido, desde que passou a ter a posse do imóvel.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacifica:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ÔNUS DA PROVA – ART. 373 CPC. PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PERÍODO SUPERIOR A 20 ANOS – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com base no art. 550 do Código Civil de 1916, "Aquele que, por vinte anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis. O Código de Processo Civil prevê, no art. 373, que o ônus da prova com relação à existência de determinado fato incumbe à parte que o alega e que cabe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial. Havendo prova nos autos de que o autor exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel usucapiendo, por prazo superior vinte anos, reconhecese a aquisição da propriedade pela usucapião." (TJ-MS, Apelação Cível nº 0802064- 18.2016.8.12.0021, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, julgado em 3.7.2019)

Por fim, vislumbra-se que o autor possui todos os requisitos para a aquisição da propriedade, mediante a usucapião, razão pela qual se impõe a procedência da demanda.

Decido.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Usucapião ajuizada LORMINO DIAS DA SILVA, em face do requerido JULIO YUTAKA SAWADA, para DECLARAR em favor do autor a USUCAPIÃO e, consequente, DOMÍNIO sobre o imóvel rural, “Sítio Cachoeira do Salto, com área de 49.4178, no município de Guiratinga/MT”, descrito e pormenorizado no laudo de fls. 144/160, devendo esta sentença servir de título para abertura de matrícula no Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, onde se localiza o imóvel

O autor comprovou, de modo satisfatório, que vem exercendo a posse sobre o imóvel por período superior a 20 anos, por si, de forma contínua e pacífica e, sem oposição de quem quer que seja.

Os documentos anexados a inicial, memorial descritivo do imóvel, certidão imobiliária e cadeia dominial, bem como os depoimentos prestados em juízo, comprovam de modo satisfatório o atendimento dos requisitos da usucapião.

Nesse passo, resta incontroverso que o exercício possessório pelo autor/apelado sempre se deu de forma pública, contínua, sem subordinação, mansa e pacífica, situação que se perdura até o presente momento sem que jamais tivesse experimentado qualquer contestação ou oposição ao longo dos anos.

Tem
-se, ainda, o “Memorial Descritivo” e o “Laudo Pericial”, subscritos pelo engenheiro florestal José Gabriel Moraes Filho, inscrito no CREA-MT sob nº 03955/D, em que há descrição de existência de casa de alvenaria no imóvel usucapiendo, inclusive nas extadas medidas descritas na petição inicial (cf. Id nº 87684080 - Pág. 191 e 192).

Na realidade, não seria exagero dizer que os apelos beiram à hipótese de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal por falta de impugnação específica do fundamento autônomo da sentença, que no caso é o preenchimento dos requisitos à proclamação da prescrição aquisitiva.

Os recursos somente são cognoscíveis porque, entre as várias frentes argumentativas, há afirmação peremptória – e insuscetível de acolhimento – de ausência de posse justa, mansa e contínua, com ânimo de domínio, pois nem mesmo a assertiva de incidência desse ou daquele prazo prescricional socorreriam os apelantes, já que a demanda foi ajuizada quando há muito já esgotado até mesmo o vintenário do art. 550 do Código Civil de 1916.

Ademais, não há prova de que a posse exercida pelo autor tenha sido molestada, perturbada ou reivindicada por quem quer que fosse, sendo vaga, solitária e desamparada de lastro probatório a alegação do réu/apelante de que o autor/apelado não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião,
dada a evidência do exercício de posse “
ad usucapionem
” pelo réu/apelado sobre a área por ele ocupada “
desde início da década de 1982
”.

Finalizo, pois, consignando que as provas contidas nos autos não só demonstram a posse do autor, mas o seu exercício com latente ânimo de dono,
como se vê de sua residência e benfeitorias realizadas ao longo dos anos e, enfim, como o ajuizamento da presente ação
.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023